Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. DISTRITO FEDERAL. MENOR. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO RÉU. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O magistrado, ao apreciar a presença de interesse recursal, deve se atentar para o binômio necessidade e utilidade. A parte recorrente deve ter a necessidade de recorrer e atuar de maneira adequada. Se a decisão de origem é capaz de causar à parte prejuízo iminente, tendo em vista o julgamento de improcedência, revela-se necessário o recurso que tem por objeto a matrícula de menor em escola próxima de sua residência. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.
2. A Constituição da República estabelece, em seu art. 208, inciso I, e, §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescentes de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente. Em âmbito infraconstitucional, a Lei n. 8.069/90 (ECA, art. 53, V) assegura o acesso da criança e do adolescente à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
3. O fato de o réu, após a citação e antes do oferecimento da contestação, ter matriculado a autora no estabelecimento escolar público pretendido representa reconhecimento do pedido, de modo a atrair a incidência do art. 487, III, “a”, do CPC. Por conseguinte, é de se reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, em razão do reconhecimento jurídico do pedido autoral pelo réu, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
4. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.